Tribunal: TJES
Processo: 5013104-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013104-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo réu, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, que manteve a sentença condenatória pela prática de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), com pena fixada em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 21 dias-multa. Sustenta a defesa: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, por desrespeito ao art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) redução da fração de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) avaliar a existência de prova nova apta a justificar a absolvição do revisionando; (iii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) examinar se há excesso na fração de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência à época dos fatos reconhece que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que este seja confirmado em juízo sob contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

O reconhecimento do réu foi reafirmado pela vítima em audiência judicial, com descrição clara de sua atuação, corroborado por testemunhos consistentes dos funcionários do coletivo, conferindo robustez à prova da autoria.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Ausente prova nova ou fato novo relevante, a simples reanálise da prova não é admitida.

O réu negou a autoria em juízo, inexistindo confissão espontânea que justifique a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

A fração de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo foi fixada no patamar mínimo de 1/3, em consonância com os limites legais e com fundamentação idônea, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013104-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL SOUZA BARREIROS - ES28615

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
ALAN MIGUEL DE SOUZA
, fundada no artigo 621, incisos I e III, do CPP, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 15399245), de Relatoria do eminente Des. Fernando Zardini Antonio, componente da
egrégia

1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0028098-22.2018.8.08.0048, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico, diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP, além de pleitear a absolvição do revisionando, por insuficiência de provas.

Argumenta ainda que, na fase dosimétrica, deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), na segunda etapa, bem como, deve ser reduzida a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo, eis que ausente fundamentação concreta, a teor da Súmula 443, do STJ.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECOTE DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – PENA QUE RESTOU INALTERADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

1. Proferida a sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, que reconheceram o réu como autor dos crimes descritos na denúncia, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

2. Estando a pena-base fixada em seu mínimo legal, inexiste espaço para sua redução.

3. À luz da jurisprudência pátria para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como ocorreu in casu. Da mesma forma, demonstrado que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, inviável o decote da majorante do concurso de pessoas.

4. Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. 5. Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito defensivo almejando a alteração do regime prisional imposto para o meio aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

6. Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0028098-22.2018.8.08.0048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/03/2024)

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não assiste razão ao requerente.

Isto porque, à época dos fatos (2018), o entendimento jurisprudencial prevalente, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto nos Tribunais Estaduais, era no sentido de que a inobservância formal do procedimento previsto no art. 226 do CPP não ensejava nulidade, desde que o reconhecimento fosse corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em exame.

O próprio acervo probatório colacionado aos autos revela que o reconhecimento do requerente deu-se não apenas na fase policial, mas também em audiência judicial, na qual a vítima reafirmou a identificação feita anteriormente, descrevendo com clareza a atuação do réu na empreitada criminosa.

Além disso, as declarações testemunhais prestadas em juízo – inclusive dos empregados do ônibus (cobrador e motorista) – são coerentes e convergem para a confirmação da autoria delitiva, conferindo solidez à condenação proferida.

Ademais, cumpre observar que a insurgência deduzida na presente revisão criminal, quanto à suposta fragilidade probatória e ausência de elementos suficientes de autoria, já foi objeto de análise exaustiva por ocasião do julgamento da apelação criminal, cujo acórdão confirmou a condenação com base em fundamentos claros e juridicamente adequados, afastando o pleito absolutório.

Não há, nos autos da revisão criminal, qualquer elemento novo – seja fático, seja probatório – capaz de infirmar o conteúdo do julgado.

Pretende-se, pois, uma reanálise de matéria já decidida, sem a apresentação de prova nova ou fato novo relevante, o que afronta o caráter excepcional da revisão criminal, vedada a sua utilização como sucedâneo recursal.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, igualmente não prospera.

O requerente sustenta a incidência da atenuante da confissão espontânea, todavia, o exame dos autos revela que, em juízo, o réu negou a autoria do delito, não havendo qualquer confissão que justifique a aplicação da referida atenuante, conforme exigido pelo art. 65, III, "d", do CP, e reiterado na Súmula 545 do STJ.

No que tange à terceira fase da dosimetria, observa-se que a fração de aumento adotada pelo juízo sentenciante foi de 1/3, o que representa o patamar mínimo permitido para a aplicação das majorantes do roubo (art. 157, §2º e §2º-A do CP).

Desse modo, a dosimetria encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais, não havendo excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Assim, não se verificam, portanto, quaisquer das hipóteses legais que autorizam a revisão da decisão condenatória, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 16367898),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.